Tribunal: TJES
Processo: 0015103-49.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015103-49.2018.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MVC PARTICIPACOES S C LTDA

APELADO: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AMBIENTAL. AUTUAÇÃO EM 2012, INCIDÊNCIA DAS PRESCRIÇÕES DA LEI Nº 10.476/2015. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1. Em obediência aos princípios da legalidade,
da irretroatividade das leis e da segurança jurídica,
se o auto de infração objeto da contenda foi lavrado em 2012, não há como aplicar ao caso a Lei nº 10.476/2015, já que seu art. 1º, parágrafo único, prescreve expressamente que suas disposições
“[...]
aplicam-se somente aos autos de infração lavrados posteriormente ao início de sua vigência.”

2. Recurso improvido. Sentença mantida. Prejudicada a Remessa Necessária.

Vitória, 27 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso e julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0015103-49.2018.8.08.0024

Apelante:

MVC Participações S/C Ltda.

Apelado:

Inst. de Def. Agropecuária e Florestal do Esp. Santo

- IDAF

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida pelo Juiz da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, por meio da qual concedeu em parte a segurança
“[...]apenas e tão somente, para ratificar a liminar outrora deferida quanto à suspensão da inscrição em dívida ativa[...]”.

Em seu arrazoado recursal, a recorrente pretende a reforma da sentença alegando basicamente que
“[...]foi autuada (cientificada da lavratura) em abril/2016 pelo IDAF por ter cortado, em tese, mais de 1.800 (mil e oitocentas) árvores nativas da Mata Atlântica, sem autorização, razão pela qual supostamente teria infringido os artigos 78, §único, c/c 80, X, XIII e artigo 16, todos da Lei 5.361/1996[...]”
. Entretanto, entende que o procedimento deve ser anulado
“[...]desde o julgamento monocrático de primeira instância administrativa, ordenando-se, por conseguinte, a devolução dos autos à primeira instância judicante do IDAF, para que se faça o julgamento colegiado em total observância à Lei nº. 10.476/2015[...]”
. (ID. 6711800)

Contrarrazões (ID. 6711803) e manifestação Ministerial (ID. 6956431), ambas pela incolumidade da sentença.

É o relatório. Peço dia.

Vitória, 26 de janeiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, trata-se de apelação interposta contra sentença que concedeu em parte a segurança
“[...]apenas e tão somente, para ratificar a liminar outrora deferida quanto à suspensão da inscrição em dívida ativa[...]”.

O inconformismo da parte resume-se em alegar que a autuação recebida em abril/2016 pelo IDAF, por violação do art. 78, parágrafo único c/c os arts. 16 e 80, X, XIII, todos da Lei nº 5.361/1996, deve ser anulada, pois deve ser observado o julgamento colegiado com base na Lei nº. 10.476/2015, que prevê a obrigatoriedade de formação de
“[...]junta nomeada pelo DiretorPresidente, composta por 3 (três) servidores efetivos do departamento responsável pela autuação, dentre eles, obrigatoriamente, o Chefe do respectivo departamento, [...] como Presidente[...]”
. (ID. 6711800)

Entretanto, conforme salientado pelo Julgador de origem,
“[...]o auto de infração em apreço (0175-C) foi lavrado em 21 de dezembro de 2012, conforme documento acostado à fl. 18, de modo que, não se mostra cabível a aplicação da Lei 10.476/2015, de 21 de dezembro de 2015, a fato pretérito[...]”
.

Ora, se o auto de infração objeto da contenda foi lavrado em 2012, não há como incidir a mencionada Lei nº 10.476/2015, já que seu art. 1º, parágrafo único, prescreve expressamente que suas disposições
“[...]
aplicam-se somente aos autos de infração
lavrados posteriormente ao início de sua vigência
.”
(grifos e negritos não originais)

Não por outro motivo, em reforço, o parecer Ministerial assentou ser
“[...]impossível o cabimento da aplicação da Lei nº 10.476/15, de 21 de dezembro de 2015 no caso em tela, que só veio ao mundo jurídico muito tempo depois do fato. Tal entendimento tem como base o Princípio da Legalidade, da Irretroatividade das Leis e da Segurança Jurídica. A atuação da Administração Pública é cingida ao princípio da legalidade, ou seja, ninguém poderá ser obrigado a agir, fazer ou não fazer, sem que seja em virtude da lei. Já o Princípio da Irretroatividade das Leis e da Segurança Jurídica, é extraída da redação do Art. 5º, inciso XXXVI da Carta Magna de 1988, na qual, a norma não poderá retroagir, ou seja a lei nova não será aplicada às situações constituídas sobre a vigência da lei revogada ou modificada.[...]”

Conquanto não vislumbre a nulidade propalada pela impetrante em relação à autuação da apelante, concordo com o Magistrado singular quanto à concessão parcial da ordem, a fim de que seja mantida a suspensão da inscrição do nome da impetrante em dívida ativa, em virtude da irregularidade na notificação da parte acerca de uma decisão do recurso administrativo apresentado.

Com base nesses fundamentos,
nego provimento
ao apelo interposto e, via de consequência, julgo prejudicada a remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 27/02/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.